Tribunal: STF
Processo: ADI 6713
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 59, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DA PARAÍBA E ARTIGO 6º DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO REFERIDO ENTE. REELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DO PLURASLISMO POLÍTICO. INEXISTÊNCIA, DESDE QUE LIMITADA A UMA ÚNICA RECONDUÇÃO PARA O MESMO CARGO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a regra contida no artigo 57, § 4º, da Constituição Federal não representa concretização do princípio republicano, razão pela qual não se traduz em norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes.



    2. A reeleição em número ilimitado em mandatos consecutivos é, no entanto, inconstitucional, porque contrária aos princípios democráticos que exigem a alternância de poder e a temporariedade desse tipo de mandato.



    3. Ainda que não se aplique o princípio da simetria no que tange ao artigo 57, § 4º, da CRFB, a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo estadual deve observar o denominador comum hoje disposto no art. 14, § 5º, da Constituição Federal – isto é, a permissão de reeleição por uma única vez.



    4.  A aplicação da Constituição Federal às eleições das casas legislativas dos Estados assegura-lhes, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, um limitado espaço de autonomia: de um lado, afasta-se o veto absoluto às reeleições, de outro, impõe-se-lhes a vedação de sucessivas reconduções.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente para fixar interpretação conforme à Constituição aos artigos 59, § 2º, da Constituição Estadual da Paraíba e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do referido Estado, a fim de permitir uma única reeleição dos membros de sua Mesa Diretora, para os mesmos cargos em mandatos consecutivos.